Tribunal: TJSP
Processo: 1006084-88.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
Cerceamento de defesa. Não acolhimento. Desnecessária colheita de novos elementos probatórios. Observância do disposto no art. 355, I, do CPC. Suposto erro em exame toxicológico. Teste positivo para Cocaína. Contraprova realizada, com confirmação do resultado anterior. Novo exame realizado em laboratório diverso, com amostra diversa e após 18

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
Cerceamento de defesa. Não acolhimento. Desnecessária colheita de novos elementos probatórios. Observância do disposto no art. 355, I, do CPC. Suposto erro em exame toxicológico. Teste positivo para Cocaína. Contraprova realizada, com confirmação do resultado anterior. Novo exame realizado em laboratório diverso, com amostra diversa e após 18 dias que apresentou resultado negativo. Falta, às claras, de comprovado defeito na prestação do serviço. Janela de detecção de cada um dos sucessivos exames que abrange períodos diversos. Improcedência mantida. Precedentes.
APELO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945837
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006084-88.2020.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante JOSÉ
NARCIZO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados LABORATÓRIO DE
ANÁLISES CLÍNICAS DR. ARNALDO BUAINAIN S/S LTDA. e CENTRO
AVANÇADO DE ESTUDOS E PESQUISAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006084-88.2020.8.26.0037 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006084-88.2020.8.26.0037
Comarca: Araraquara
Apelante: José Narcizo da Silva
Apelados: Laboratório de Análises Clínicas Dr. Arnaldo Buainain S/S
Ltda. e outro
Voto no 48.923
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS.
Cerceamento de defesa. Não acolhimento. Desnecessária
colheita de novos elementos probatórios. Observância do
disposto no art. 355, I, do CPC. Suposto erro em exame
toxicológico. Teste positivo para Cocaína. Contraprova
realizada, com confirmação do resultado anterior. Novo
exame realizado em laboratório diverso, com amostra
diversa e após 18 dias que apresentou resultado negativo.
Falta, às claras, de comprovado defeito na prestação do
serviço. Janela de detecção de cada um dos sucessivos
exames que abrange períodos diversos. Improcedência
mantida. Precedentes.
APELO DESPROVIDO.
1.- Ação de indenização por danos morais e materiais
julgada improcedente pela r. sentença de fls. 237/244, cujo relatório é
adotado, proferida pelo MM. Juiz de Direito João Roberto Casali da
Silva, por considerar que, “em que pese a diversidade dos resultados,
não é possível aferir a ocorrência de falta culposa decorrente de erro de
diagnóstico, inexistindo elementos bastantes para imputar aos
laboratórios o dever de arcar com a verba indenizatória pleiteada pelo
demandante, notadamente por conta da distinção entre as janelas de
detecção consideradas”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006084-88.2020.8.26.0037 -Voto no
3
Recorre o autor, inconformado.
Sustenta, inicialmente, a ocorrência de cerceamento ao seu
direito de defesa. Depois, afirma-se que “...não há o que se falar em
impugnação do laudo apresentado pelo Apte., (pág. 30), visto que,
coincidem com o mesmo espaço de tempo, e, aponta a não presença de
cocaína e seus derivados, no organismo desse, ao contrário do que se
pretendeu expor na contestação”.
Busca-se, assim, a inversão do julgado para decretar a
procedência do pedido de indenização por danos morais e materiais (fls.
247/266).
O apelo foi respondido (fls. 269/279).
É o RELATÓRIO.
2.- Rejeita-se, por primeiro, o reconhecimento de que o
julgamento antecipado da lide importou em cerceamento ao direito de
defesa. Na realidade, por mais que insistida na realização da prova
pericial, é fato que ao equacionamento da lide bastavam as provas
documentais encartadas pelos litigantes, em especial os dados
laboratoriais apresentados pelas partes, motivo pelo qual possível a
adoção do disposto no art. 355, I, do CPC.
Vencida essa matéria, preserva-se a improcedência dos
pedidos.
Com efeito.
Restaram bem delineados os pontos controvertidos. Embora
o recorrente sustente a existência de falha na prestação dos serviços
laboratoriais, consistente na falsa declaração de substâncias psicoativas
em seu exame toxicológico, a recorrida defende a regularidade na
análise clínica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006084-88.2020.8.26.0037 -Voto no
4
Nesse caso, forçoso considerar que as substâncias
entorpecentes possuem janela de detecção variável, de modo que
plenamente sustentável a detecção da substância na data do exame e,
dias após, com o esgotamento do prazo para o encontro dos
entorpecentes, observar-se a negativa toxicológica.
Diante dessas particularidades, não se revela inadequada a
prestação de serviços que culminou com a edição do laudo de fls. 28,
confirmado às fls. 29, quando comparado ao resultado de fls. 30. A
coleta inicial foi realizada em 12 de fevereiro, ao passo que o segundo
exame, realizado em diverso laboratório, é fruto da coleta de material
realizada em 02 de março. Logo, a possibilidade de verificação de falha
exigiria a coincidência entre as datas de primeira e segunda oferta de
material, fato que levaria à consideração da mesma janela de detecção,
única possibilidade de confirmar o destacado erro lançado sobre a
recorrida, nos termos de reiterado entendimento deste E. Tribunal:
“Obviamente que, face ao considerável tempo decorrido, os
resultados apresentariam divergência, o que, por si só, não se
mostra apto a estabelecer o nexo causal para responsabilização dos
demandados até mesmo porque há dois resultados (exame seguido
de contraprova) apontando o mesmo diagnóstico, positivo para a
presença de substância psicoativa no organismo do recorrente. De
outra parte, nem se diga que a relação de consumo havida entre as
partes, levaria a entendimento diverso, eis que não houve
demonstração de falha ou defeito na prestação do serviço,
justamente diante do resultado do exame, seguido de contraprova”
(Apelação n 1025147-47.2018.8.26.0562, Rel. Des. Salles Rossi).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006084-88.2020.8.26.0037 -Voto no
5
Portanto, confirmada a validade do primeiro achado
laboratorial, por força de contraprova solicitada em 09 de março,
quando já obtido o resultado do segundo exame, forçoso reconhecer a
ausência de demonstração de falha ou erro por parte do laboratório,
notadamente
pela
inexistência
de
qualquer
indicação
de
descumprimento do protocolo de segurança e observância das normas
regulamentadoras, de modo que o segundo resultado não revela a
inadequação do primeiro, sobretudo porque obtido mais de 18 dias da
realização do outro, como reiteradamente julgado por este E. Tribunal:
“Não se trata de um exame errado e outro correto, mas sim, dois
exames distintos, realizados em datas diversas e com amostras
diferentes. Mostra-se, portanto, impossível contrapor um laudo a
outro para se aferir eventual erro na realização do exame
toxicológico, pois cada um deles foi realizado com base em amostras
distintas, colhidas com diferença de 14 dias. Ou seja, o fato de haver
um novo exame, realizado 14 dias após o primeiro, com resultado
negativo para todos os entorpecentes, não enseja a conclusão de que
o resultado do primeiro exame seria falso” (Apelação no 1001766-
92.2017.8.26.0352).
Diante desses fundamentos, não se encontra a ilicitude
destacada pelo recorrente. Por consequência, afasta-se a totalidade da
pretensão indenizatória, reclamando-se, por força do art. 85, par. 11, do
CPC, a majoração dos honorários de sucumbência para o equivalente a
15% do valor atribuído à causa, observada a gratuidade.
APELO DESPROVIDO.
Donegá Morandini
Relator